Tribunal: TJDFT
Processo: 0009325-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2. Não configura omissão ou contradição na decisão que reconheceu como lícito ato administrativo de demolição em área pública cuja autorização de uso já havia há muito caducada. Ausente violação aos arts. 926 e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC.

3. Embargos de declaração desprovidos.